Tribunal: TJMT
Processo: 1006888-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006888-19.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006888-19.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ e outros
AGRAVADO: OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Oscar Martinez, representado por sua Inventariante Maria do Carmo Castro Martinez e Outros, contra decisão que na Ação de Indenização por Dano Material movida por Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio, acolheu Embargos de Declaração para revogar a ordem de levantamento de valores, até a prolação de sentença.
Em síntese, aduzem que desde a celebração da compra e venda da Fazenda Vila Bela composta pelas matrículas 26.305 e 26.306 do CRI de Pontes e Lacerda –MT, no total de 11.458,7535hectares, a agravada provoca incidentes ao pactuado na intenção de obter vantagens indevidas e posteriores ao ajuste inicial.
Informa que a agravada procedeu ao depósito judicial da parcela número 4, com vencimento em 01-7-2021, no valor de R$6.000.000,00, mas pediu que não fosse liberado o levantamento em favor dos agravantes.
Diz que do referido valor, foi deferido o levantamento de apenas R$1.887.500,00, cuja decisão acabou por gerar a interposição do RAI 1018075-58.2021.8.11.0000.
Salienta que o acórdão proferido no aludido agravo afastou o entendimento de que era necessário aguardar o julgamento de mérito da demanda para o levantamento integral do valor, justamente porque foi depositado livremente pela autora agravada.
Informa que com o resultado do agravo de instrumento 1018075-58.2021, o juiz de origem deferiu o levantamento da integralidade da importância.
Reclama que a agravada, munida de má-fé, interpôs embargos de declaração contra referida decisão, ao fundamento de que o acórdão proferido no aludido RAI 1018075-58.2021 não teria autorizado o levantamento integral da parcela vencida em 01-7-2021, o que decorre de interpretação equivocada da parte final do acórdão que diz “quanto ao levantamento da importância depositada, há que ser buscada no juízo de origem, que decidirá, como de direito, observadas as condições próprias previstas na compra e venda.”
Sustenta que os declaratórios acabaram por serem providos no sentido de manter o valor consignado na demanda, cuja decisão é objeto do presente recurso.
Destaca que o acórdão proferido no RAI 1018075-58.2021 foi no sentido de que “não é razoável manter o valor da parcela já vencida e depositada livremente pela autora, para garantia de demanda com solução ainda incerta”, justamente porque a agravada preserva o ânimo na aquisição do imóvel e não a rescisão do contrato, caso em que não há se falar em depósito de valor consignado.
Assevera que é descabida a retenção do valor sob a alegação de que a agravada faria jus a suposta indenização por eventual diferença na área, porquanto não há como se antever o resultado da demanda na origem.
Reforça o desacerto da decisão agravada também pelo fato de que a questão acerca da responsabilidade acerca da escrituração do imóvel é exclusiva da agravada Olinda, inclusive já foi objeto de enfrentamento na origem e devidamente afastada a responsabilidade atribuída aos agravantes, por meio de decisão proferida em 08-02-2021 (id 48531354).
Sustenta que o Juiz de origem, a bem da verdade, não encontrou óbice nas condições previstas na compra e venda, de modo que impedir o levantamento da integralidade da parcela, por meio de interpretação equivocada do acórdão proferida no RAI 1018075-58.2021, evidencia a probabilidade do direito e perigo de dano irreparável dos ora agravantes, aptos à concessão da antecipação da tutela neste recurso.
Pedem seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela a fim de autorizar o levantamento da integralidade da parcela depositada pela agravada, vencida em julho/2021, no valor atualizado de R$6.286.933,80.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os agravantes Espólio de Oscar Martinez, representado por sua Inventariante Maria do Carmo Castro Martinez e Outros, a antecipação de tutela a fim de que seja deferido, de imediato, o levantamento do valor depositado pela agravada Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio, de R$ 6.286.933,80.
Para a concessão do efeito suspensivo pretendido no recurso de agravo de instrumento, previsto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no Parágrafo Único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos dos recorrentes, não se visualiza, pelo menos de plano, a presença concomitante dos requisitos à concessão da medida.
É que pelo conteúdo da decisão recorrida, observa-se que levanta hipótese acerca da responsabilidade acerca da obrigatoriedade da outorga da escritura definitiva para que ocorra o recebimento do preço.
Assim, aparentemente, por se tratar de questão que diz respeito ao preenchimento das condições previstas no contrato de compra e venda firmado entre as partes, tal como determinado no acórdão proferido no RAI 1018075-58.2021.8.11.0000, mostra-se razoável manter a decisão agravada até que o ponto seja enfrentado pelo Colegiado, especialmente porque não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação caso a pretensão seja acolhida apenas pelo mérito do recurso.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4